Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-39.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801042-39.2022.8.14.0091

APELANTE: JONATA TELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

01.
Recurso de apelação interposto por Jonata Teles dos Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), substituída por restritiva de direitos. O apelante foi absolvido dos crimes de ameaça e desobediência.

02.
A defesa arguiu inépcia da denúncia e nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, aplicação do benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/1995).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta; (ii) analisar se houve violação de domicílio e ilicitude da prova obtida; (iii) examinar a existência de tipicidade material na conduta e a possibilidade de concessão do
sursis
processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e circunstanciada o fato delituoso, possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeição da preliminar de inépcia.

05. O ingresso policial no domicílio foi legitimado pela situação de flagrante delito, em razão da natureza permanente do crime de posse irregular de arma de fogo e das fundadas razões relatadas pela vítima. Prova lícita, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

06. A arma apreendida apresentava potencialidade lesiva comprovada em perícia. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de uso para caça de subsistência. Mantida a tipicidade formal e material.

07. Considerando que a pena mínima do delito é de 1 (um) ano, mostra-se cabível a aplicação da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995 e da Súmula 337 do STJ. Determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a proposta de suspensão condicional do processo, mantida a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A denúncia que descreve de forma suficiente o fato criminoso e possibilita o contraditório afasta a alegação de inépcia.
2. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente.
3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, não se afastando a tipicidade pela alegação de uso para caça.

4. É cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 337 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 41; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 850.526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

JONATA TELES DOS SANTOS
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença condenatória (ID 27578353), prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o Apelante dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e desobediência (art. 330, CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E
condenou
o Recorrente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento).

O Juízo
a quo
, em sentença, fixou a
pena

definitiva
em desfavor do Recorrente em
01
(um)
ano
de
detenção
e o pagamento de
10
(dez)
dias
-
multa
, tendo estabelecido o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena. O magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade, com base no art. 44 do Código Penal.

Consta na exordial acusatória que, no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 16:00 horas, no município de Salvaterra/PA, o apelante
Jonata Teles dos Santos
, de forma livre e consciente, prometeu causar mal injusto e grave à vítima Odaize Teixeira de Oliveira, utilizando uma arma de fogo de uso permitido que possuía irregularmente, bem como, praticou o crime de desobediência da ordem legal de funcionário público em desfavor dos agentes policias que efetuaram a prisão em flagrante do Recorrente, tendo apresentado comportamento alterado e agressivo.

A ação policial se deu após a vítima relatar aos agentes que o Recorrente estava com uma arma de fogo e um terçado, ameaçando-a e ao seu esposo (vulgo “Mergulhão”), momento em que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pela companheira do Acusado, e a arma de fogo tipo "carabina caseira", um facão e outros artefatos foram apreendidos.

Por tal fato, o acusado foi denunciado pelos crimes de ameaça (art. 147), desobediência (art. 330), ambos do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tendo a peça acusatória sido recebida em 19/06/2024 (ID 27578315).

Transcorrida a instrução processual,

Jonata Teles dos Santos
foi
absolvido
dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e desobediência (art. 330, CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E
condenado
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento), a
pena

definitiva
de
01
(um)
ano
de
detenção
e o pagamento de
10
(dez)
dias
-
multa
, em regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

O magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade, com base no art. 44 do Código Penal.

Em 27/04/2025 (ID 27578354), a Defensoria Pública apresentou a ciência da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

Em 29/04/2025 (ID 27578356), foi juntado aos autos Certidão de lavra da Oficial de Justiça Ássima Maria da Silva Costa, onde consta certificado que o réu
Jonata Teles dos Santos
foi intimado pessoalmente em 29/04/2025, tendo declarado que desejava recorrer da Sentença.

Em 15/05/2025, o Apelante apresentou
razões recursais
(ID nº 27578360), por intermédio de advogado particular, onde pugnou, em sede
preliminar
, pela inépcia da denúncia e a nulidade do processo por violação de domicílio e ilicitude das provas subsequentes, evocando a teoria dos frutos da árvore envenenada. E no
mérito
, sustentou a tese da atipicidade material da conduta, argumentando que a arma, de fabricação caseira, era utilizada para caça de subsistência em área rural.
Subsidiariamente
, requereu a aplicação da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça para oportunizar a proposta de suspensão condicional do processo (
sursis
processual).

Em
contrarrazões
(ID nº 27578365), o Ministério Público de 1º grau refuta integralmente as teses defensivas e pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Em parecer (ID 27858152), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA:

O Recorrente suscitou duas preliminares de nulidade: a
inépcia da denúncia
e a
ilicitude da prova obtida, por suposta violação do domicílio
, englobando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ambas as arguições demonstram-se descabidas diante do contexto fático e processual.

1.1) DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA:

A Defesa do recorrente
Jonata Teles dos Santos
alegou que a denúncia seria manifestamente inepta por não respeitar o art. 41 do Código de Processo Penal, falhando na exposição detalhada do fato criminoso, suas circunstâncias e a descrição precisa da conduta do acusado, no tocante ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento)
.

Da análise da exordial acusatória (ID 27578315), constata-se que o Ministério Público descreveu pormenorizadamente a prática delitiva perpetrada pelo Recorrente, qual seja, a posse irregular de uma arma de fogo de uso permitido (carabina caseira).

Convém salientar que a denúncia identificou o réu, classificou os crimes e arrola as testemunhas.

O Art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter "
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
".

No presente caso, a exordial cumpriu todos esses requisitos, narrando o contexto fático da abordagem policial em 07/11/2022, que resultou a prisão acusado e na apreensão da
arma de fogo de uso permitido
, cuja posse era irregular por parte do Apelante.

O fato de o Juízo
a quo
ter absolvido o Recorrente dos crimes de ameaça e desobediência (art. 386, VII, do CPP) ao final da instrução não implica,
ipso facto
, a inépcia da denúncia.

A inépcia é vício formal intrínseco à peça acusatória, aferível
in limine
, quando o réu é incapaz de exercer sua defesa pela ausência de elementos essenciais para a compreensão da imputação. No caso em tela, a defesa logrou êxito em debater e refutar as imputações de ameaça e desobediência durante a instrução probatória, o que atesta que o réu não teve seu direito à ampla defesa cerceado pela suposta falta de clareza da denúncia.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal já pacificou entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10 .826/03). GUARDA MUNICIPAL. PORTE FORA DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
REJEITADAS
. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa alegou nulidade por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, sustentando possuir autorização para porte em razão de ser guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou desprovida de justa causa; (ii) estabelecer se o porte de arma de fogo por guarda municipal fora de serviço, sem autorização da Polícia Federal, configura o delito do art. 14 da Lei 10.826/03. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação jurídica e rol de testemunhas, havendo prova mínima de autoria e materialidade. Após a sentença condenatória, resta preclusa a análise de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A materialidade é demonstrada por auto de apreensão, laudo balístico e demais provas documentais, que atestam o porte de pistola calibre .380, municiada, em perfeito funcionamento. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu portando a arma e pela própria confissão do acusado. O fato de ser guarda municipal não autoriza o porte de arma de fogo fora de serviço sem a devida permissão da Polícia Federal, sendo típica a conduta prevista no art. 14 da Lei 10 .826/03. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A denúncia que descreve de forma clara o fato criminoso e apresenta prova mínima de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta a alegação de inépcia ou ausência de justa causa. O porte de arma de fogo de uso permitido por guarda municipal, fora de serviço e sem autorização da Polícia Federal, configura o crime do art. 14 da Lei 10.826/03. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.279.681/PR; TJDFT, Acórdãos 1944318, 1962962 e 1976337. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025. Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. DES . PEDRO PINHEIRO SOTERO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00095410920198140040 29906916, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ademais, convém registrar que conforme entendimento já consolidado pelos tribunais superiores, após a prolação de sentença condenatória, resta preclusa a análise de inépcia da denúncia
.

Destarte, se pode constatar a existência de uma causa jurídica e fática que credencia, habilita e justifica a acusação, de forma que está relacionada com a existência de indícios mínimos e razoáveis de autoria e materialidade delitiva, acompanhada de controle processual de caráter fragmentário da intervenção penal. Ademais, necessário pontuar que a após a sentença condenatória, não seria mais possível cogitar-se acerca da justa causa para ação penal, devido o esgotamento da análise do acervo processual.

A denúncia não foi vaga, genérica ou imprecisa. Ela estabeleceu o vínculo entre o Recorrente e o fato criminoso, possibilitando a instauração da ação penal e o consequente exercício do contraditório. Deste modo,
afasta-se a preliminar
de inépcia da denúncia.

1.2) DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DA PROVA:

A Defesa do apelante
Jonata Teles dos Santos
pleiteou o reconhecimento da nulidade de todo o processo, sob a alegação de que a prova da posse irregular da arma de fogo foi obtida mediante a violação do domicílio do Recorrente, em ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, requerendo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
) e o consequente desentranhamento de todas as provas.

O mandamento constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções, dentre as quais se encontra o
flagrante delito
. O texto constitucional é claro ao dispor que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

No presente caso, o ingresso dos agentes policiais na residência do Recorrente foi precipitado pela notícia da prática de três crimes, sendo dois deles de natureza material (ameaça, que pode ser flagrante) e um de
natureza permanente
: a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

O crime previsto no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é, por sua própria natureza, um crime

permanente. A consumação se delonga no tempo, enquanto o agente mantém a posse do artefato.

Os elementos probatórios colhidos indicam que os policiais foram acionados pela vítima Odaize Teixeira de Oliveira, vizinha do Recorrente, que registrou que o acusado detinha posse de uma arma de fogo, a qual utilizou para proferir ameaça de morte a ela e ao seu esposo, bem como, registrou a permanência do Recorrente no quintal de sua residência com a arma e um terçado em atitude ameaçadora (ID 27578315).

Referidas circunstâncias configuram fundadas razões, notadamente o indício da permanência da posse irregular do objeto, para que os agentes públicos adentrassem na residência no exercício do dever de fazer cessar o delito em curso.

Ademais, os autos de prisão em flagrante delito e a narrativa da denúncia indicam que a entrada no local foi autorizada pela companheira do Recorrente, de prenome “Josielma” (ID 27578315).

Dessa forma, ainda que se discuta a validade ou a voluntariedade do citado consentimento, a presença de uma situação de crime permanente, aliada à denúncia de ameaça armada que impôs uma urgência à intervenção policial, robustece a legalidade da busca e apreensão.

A posse de arma de fogo, que é um delito de perigo abstrato e permanente, justifica a intervenção policial a qualquer tempo, sem necessidade de mandado judicial, nos termos da exceção constitucional.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial de origem do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ARMAS
, DROGAS E MUNIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em ação policial que teria resultado de violação de domicílio sem mandado judicial e sem autorização válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma única questão em discussão: a nulidade das provas coligidas em ação policial, em razão de suposta violação de domicílio sem a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.
4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa, conforme decidido no AgRg no HC 876.277/SP. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, considerando a denúncia anônima informando que dois "matadores" estariam no local. De posse dessas informações, os policiais dirigiram-se ao endereço informado e, em virtude de o imóvel apontado estar de portas abertas, os policiais avistaram 5 indivíduos consumindo maconha, estando o paciente com uma pistola prateada calibre 45, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante e a apreensão de 4 celulares, dinheiro, 2 pistolas calibre 45, 40 munições diversas, balança de precisão, 208g de maconha e 74g de cocaína. 6. As provas colhidas, portanto, não podem ser consideradas ilícitas, visto que o contexto fático anterior à entrada policial justificava a presunção de flagrante delito, configurando justa causa para a diligência. 7. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a validade da diligência demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. IV. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 183797 CE 2023/0241562-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

O Juízo
a quo
no
decisum
inicial (ID 27578290) homologou a prisão em flagrante por entender que não havia vícios materiais ou formais que maculassem a peça, e posteriormente, a Sentença (ID 27578353) reforçou que "
não houve qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do réu, eis que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se trata de um crime permanente e, portanto, o réu estava em estado de flagrante delito
".

Saliente-se que, o Colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento quando do julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), onde estabeleceu que o
ingresso em domicílio
sem mandado judicial
é permitido em casos de flagrante delito
, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

Dessa forma, estando o ingresso no domicílio respaldado pela ocorrência de flagrante delito para fazer cessar crime de natureza permanente, a prova obtida, ou seja, a apreensão da arma de fogo de fabricação artesanal e dos acessórios é considerada lícita e apta a sustentar a condenação.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de nulidade processual por violação de domicílio
e o consequente pedido de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

02. DO MÉRITO RECURSAL – DA TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DA PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 12, DA LEI Nº10.826/2003:

O Recorrente, por meio de sua defesa, alega a atipicidade material da conduta de possuir irregularmente a arma artesanal, sustentando que o artefato era utilizado tão somente para fins de caça e subsistência na roça, o que, segundo a defesa, afastaria o dolo e a ofensividade da conduta.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente comprovada pelos laudos periciais de mecanismo e potencialidade (ID 27578305) e de constatação de munições e acessórios (ID 27578304).

O Laudo nº 2023.01.000068 BAL (ID 27578305) concluiu que a arma de fogo de fabricação artesanal, retrocarga, tiro unitário, compatível com calibre nominal 28, encontrava-se “[...]
em condições de uso
, e,
portanto, apresentava potencialidade lesiva”
.

Ademais, foram apreendidos dois cartuchos recarregados artesanalmente, um estojo deflagrado, pólvora e vinte e seis balins de chumbo, componentes de munições de arma de fogo de alma lisa.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, é um crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo que para a sua configuração, o legislador não exige a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, bastando a realização da conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo ou munição em desacordo com as normas legais e regulamentares, onde o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a paz social.

A alegação de que a arma seria utilizada unicamente para caça de subsistência e que esta finalidade afastaria a tipicidade material por ausência de lesividade social, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente para o presente caso.

A Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) visa controlar de forma rígida a circulação e posse de armas e munições, estabelecendo uma política criminal preventiva que considera a mera posse irregular um risco presumido à segurança coletiva.

A jurisprudência, ao tratar de crimes de perigo abstrato, tem mantido a tipicidade, exceto em casos excepcionais de ineficácia absoluta do meio, o que foi afastado pelo laudo que atestou a potencialidade ofensiva do artefato. Transcrevo julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato.
É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. 2.
Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ademais, o argumento de apropriação para caça de subsistência, aplicável em algumas interpretações de crimes ambientais para afastar o nexo de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em casos de estado de necessidade, não se estende automaticamente aos crimes de posse ilegal de arma de fogo, cujo foco é a segurança pública e não a preservação faunística.

Para que se cogitasse a atipicidade material, seria necessário demonstrar o reduzido potencial ofensivo do objeto e a mínima periculosidade da conduta, o que não foi comprovado nos autos, especialmente porque o artefato possuía capacidade de disparo comprovada em perícia e estava acompanhado de munições recarregadas.

A conduta do Recorrente, de possuir, no interior de sua residência, uma arma de fogo de fabricação caseira e artefatos de munição sem autorização do órgão competente, subsume-se perfeitamente ao núcleo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, preservando a tipicidade formal e material, alinhando-se a Sentença recorrida com a legislação e a finalidade protetiva da norma penal.

Ante o exposto, a
condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo deve ser mantida
.

03. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (
SURSIS
PROCESSUAL):

A defesa do Recorrente pleiteia,
subsidiariamente
, a aplicação da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça e a remessa dos autos ao juízo de origem, com o fito de oportunizar a proposta de suspensão condicional do processo (
sursis
processual), em razão da pena mínima cominada ao delito remanescente.

Para a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, exige-se que a pena mínima cominada seja
igual ou inferior a 01 (um) ano
.

O crime pelo qual o Recorrente foi definitivamente condenado, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, prevê pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

A pena mínima, portanto, é de 01 (um) ano de detenção, o que permite a aplicação do
sursis
processual, desde que preenchidos os demais requisitos de primariedade e ausência de envolvimento em outros ilícitos.

A Súmula nº 337 do STJ, invocada pela defesa, dispõe que "
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
".

No presente caso, conforme previsão legal e jurisprudencial, entendo que o Ministério Público deveria ser intimado para avaliar a possibilidade de propor o benefício. Dito isto, entendo que deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefício previsto na Lei nº 9.099/1995, não cabendo a este julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial.

A Defesa, no entanto, requereu o
sursis processual
(Art. 89 da Lei nº 9.099/95), que é medida pré-processual e não opera como substitutivo da pena. Contudo, em fase recursal de Sentença condenatória, a superveniente procedência parcial (Súmula 337 do STJ) retroage a possibilidade do oferecimento do benefício de despenalização.

Transcrevo entendimento jurisprudencial de tribunal pátrio, acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVES (ART. 129, § 1º, CP). RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PRÉVIO DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AVALIAÇÃO DO CABIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. SÚMULA Nº 337 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO BENEFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, AO EFEITO DE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO.

(TJ-PR 00035532020238160037 Campina Grande do Sul, Relator.: Lidia Matiko Maejima, Data de Julgamento: 25/08/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Dessa forma, entendo cabível tese apresentada pela defesa com relação a aplicação da suspensão condicional do processo (
sursis
processual), devendo os autos retornarem ao Ministério Público, para que se verifique a possibilidade de oferecimento do benefício previsto na Lei nº 9.099 /1995.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Criminal interposto.
REJEITO
as preliminares
arguidas e, no
mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao pleito da defesa, somente em relação a remessa dos autos ao juízo de origem, com o fito de oportunizar a proposta de suspensão condicional do processo (
sursis
processual), em razão da pena mínima cominada ao delito remanescente. Devendo ser mantida a sentença condenatória nos demais pontos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025